Tribunal: STF
Processo: AI 605910
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não ataca todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do
   recurso extraordinário. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.